Tribunal: CARF
Processo: 13888.902579/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902579/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.717 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
LINK STEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2001 no valor de R$ 43.026,60 (quarenta e três mil, vinte e
seis reais e sessenta centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito
compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902579/2010-31
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LINK STEEL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA., em face do acórdão de n° 10-64.805, proferido pela C. 5a Turma da
DRJ/POA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
“A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação
de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2001.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmadas integralmente
compensações informadas pela contribuinte no PER/Dcomp, conforme detalhado no
despacho decisório:

A contribuinte alega, em síntese, que as estimativas não confirmadas foram
compensadas com crédito de terceiros por meio dos processos 10410.001538/2001-
52, 10410.001985/2001-10 e 10410.002310/2001-80, os quais compreendem créditos-
prêmio de IPI que lhe foram cedidos pela empresa Mendo Sampaio S/A com base no
processo judicial MAS no 99.0005349-4, REsp no 883.438 e Rcl no 6162-AL e que ainda
estariam em discussão judicial, sem decisão definitiva sobre sua legitimidade, o que
tornaria indevida sua cobrança administrativa.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

Em sessão do dia 11/04/2019, a DRJ/POA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a DIPJ registra um saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 de
R$ 43.026,60. Contudo, a decisão atacada neste processo não identificou
saldo negativo por não ter confirmado integralmente as compensações
de estimativa;
(ii)
é imprescindível para a compensação tributária que o crédito do
contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza
diz respeito ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de
o contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito
há de ser comprovada pela comprovação documental do quantum
compensável;
(iii)
as estimativas não compensadas referem-se a compensações de débitos
com crédito de terceiro. Existia a possibilidade desse tipo de
compensação na vigência do artigo 15 da Instrução Normativa SRF no 21,
de 10 de março de 1997. O dispositivo foi revogado pela IN no 041, de 07
de abril de 2000. A autorização passou a ser apenas para compensação de
débitos próprios. As compensações em questão foram analisadas nos
processos
10410.001538/2001-52,
10410.001985/2001-10
e
10410.002310/2001-80, cujo resultado foi pela sua não confirmação;
(iv)
por fim, conclui que que o crédito não era líquido e certo quando da
apresentação das declarações de compensação em análise no presente
processo, condição primordial para sua utilização em compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 133/144), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/POA, sob a alegação de que:
(i) as estimativas mencionadas foram antecipadas através de
compensações e compuseram o saldo negativo de CSLL em discussão
no presente feito, as quais não foram homologadas sendo inscritas em
dívida ativa e cobradas judicialmente e os débitos relativos a essas
estimativas foram incluídos no PERT de 2017, o qual se encontra com
pagamento regular;
(ii)
como os débitos referentes às estimativas e que compuseram o saldo
negativo de CSLL vêm sendo pagos através do parcelamento (PERT),
os créditos relativos ao saldo negativo de CSLL utilizados nas
compensações em discussão no presente processo subsistem, devendo ser
homologadas;
(iii)
se as estimativas foram antecipadas através de compensação e
incluídas na apuração do ajuste anual do imposto, que se dá em 31 de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

dezembro, essas se convertem em tributo e simultaneamente compõem o
ajuste anual, bem como o saldo negativo, extinguindo o crédito tributário,
sendo que após essa data, se não homologadas, são passiveis de cobrança;
(iv)
cita o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02 de 03 de dezembro de 2018 e
julgados deste Conselho;
(v)
por fim, conclui que o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL
utilizado para as presentes compensações subsiste, mesmo que as
compensações
realizadas
para
pagamento
das
estimativas
que
compuseram o saldo negativo de CSLL não tenham sido homologadas,
pois essas foram constituídas em crédito tributário, sendo cobradas
judicialmente e atualmente quitadas através de parcelamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
06/05/2019 (e-fl. 129), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/05/2019 (e-
fl. 130), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 no valor de R$ 43.026,60 (quarenta e três
mil, vinte e seis reais e sessenta centavos), resultante de valores antecipados a título de
estimativas, face à inexistência de CSLL apurado.
O Despacho Decisório (e-fl. 102) não reconheceu o direito creditório alegado e
não homologou as compensações, tendo em vista a falta de confirmação das parcelas de
composição do crédito referente às estimativas mensais. Confira-se:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“As estimativas não compensadas referem-se a compensações de débitos com
crédito de terceiro. Existia a possibilidade desse tipo de compensação na vigência do
art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997. O dispositivo foi
revogado pela IN no 041, de 07 de abril de 2000. A autorização passou a ser apenas para
compensação de débitos próprios. As compensações em questão foram analisadas nos
processos 10410.001538/2001-52, 10410.001985/2001-10 e 10410.002310/2001-80,
cujo resultado foi pela sua não confirmação.” (e-fl. 121, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “como os débitos referentes as
estimativas e que compuseram o saldo negativo de CSLL vem sendo pagos, através do
parcelamento especial – PERT, os créditos relativos ao saldo negativo do CSLL, utilizados na
compensações em discussão no presente processo subsiste, devendo ser homologadas”. (e-fl.
138, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, as estimativas foram constituídas
em crédito tributário, inscritas em dívida e cobradas judicialmente, sendo posteriormente
incluídas em parcelamento especial (PERT). Confira-se:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “se o despacho decisório que não as homologar ocorrer após 31 de dezembro
do ano-calendário em curso, como no presente caso, o crédito tributário encontra-se extinto e o
eventual imposto será passível de cobrança judicial. Todavia, o crédito que compõe o saldo
negativo de CSLL subsiste mesmo assim”. (e-fl. 139, g.n.)
Cabe lembrar que, a questão é atualmente pacífica no âmbito deste Conselho,
fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Cabe ainda consignar, em linha com o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de
03/12/2018, que a DCOMP (c.f. art. 74, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/964), tem o condão de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória, isto é, o débito está devidamente quitado
até haja ulterior decisão definitiva em sentido contrário.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f.
art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/965) foram cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e
8o da Lei n° 9.430/966, o que implicaria em dupla cobrança das estimativas.
In casu, o crédito tributário objeto deste PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de CSLL decorrente de estimativas quitadas via PER/DCOMP não
homologado, o qual deve ser cobrado de forma isolada e, por consequência, não pode reduzir o
saldo negativo de CSLL.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:

4 § 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
5 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
6 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902579/2010-31

Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2001 no valor de R$
43.026,60 (quarenta e três mil, vinte e seis reais e sessenta centavos), homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 220
DF CARF MF
Original